Tribunal: TJDFT
Processo: 0003894-37.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003894-37.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado pelo DISTRITO FEDERAL com relação a VENERANDA MARTINS DE SANTANA e VERA CARDOSO SILVEIRA SANTOS, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Oficie-se ao eminente Relator da Execução EXE 2007 00 2 009089-8 sobre a presente homologação. Após, mantenham-se estes autos sobrestados até que a Suprema Corte decida a matéria nele versada, submetida ao rito da repercussão geral. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007